Tribunal: TJSP
Processo: 0005769-40.2020.8.26.0502
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
Cálculo de penas – Condenado por crime hediondo e reincidente em crime comum – Exigência de lapso temporal de 2/5 (40%) – Inteligência do art. 112, VII da LEP – Descabida a analogia in malam partem – Aplicação da interpretação mais favorável ao acusado – Retificação dos cálculos.